Tribunal: STF
Processo: AI 91691
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
-TRABALHISTA.
FERROVIARIO. ENQUADRAMENTO ERRONEO.
SE A QUESTÃO FOI POSTA AO ENFOQUE DE ERRONEO ENQUADRAMENTO NO QUADRO
DE PESSOAL DA REDE, COM BASE NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DAQUELA
FERROVIA, AO FUNDAMENTO DE DESATENDIMENTO AS REGRAS PERTINENTES, E
SOB TAL ANGULO FOI DECIDIDA FAVORAVELMENTE AO RECLAMANTE, NÃO E DE
ACOLHER-SE O ARGUMENTO DA RFFSA DE QUE A RECLAMAÇÃO FOI JULGADA A
BASE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, O QUAL ERA INCABIVEL DE APLICAR-SE NA
HIPÓTESE. NA VERDADE, A REFERENCIA A OUTROS COLEGAS DO RECLAMANTE -
DIFERENTEMENTE DO QUE TEM OCORRIDO EM MUITAS OUTRAS DEMANDAS -
OBJETIVOU MOSTRAR O ERRO NA SUA CLASSIFICAÇÃO, E NÃO QUE LHE FOSSE
DADA MELHOR CLASSIFICAÇÃO APENAS POR A TEREM OBTIDO OS COMPANHEIROS
INDICADOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.